Tribunal: TJES
Processo: 5024518-63.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024518-63.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RECORRIDO: LEONORA GOMES DE SOUZA NETA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR, ajuizada por LEONORA GOMES DE SOUZA NETA, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Sustenta a autora possuir 43 (quarenta e três) anos e é cadeirante devido a um trauma raquimedular no ano de 2010, sendo acometida por incontinência urinária, sendo necessário o uso de 03 (três) fraldas geriátricas por dia, totalizando 90 (noventa) fraldas mensais, do tamanho EXTRA G, por prazo indeterminado, conforme laudo de ID 10194162, fl. 06.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, para condenar o MUNICÍPIO DE VITÓRIA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a fornecerem, solidariamente, à Srª. LEONORA GOMES DE SOUZA NETA, 03 (três) fraldas geriátricas por dia, totalizando 90 (noventa) fraldas mensais, do tamanho EXTRA G, por prazo indeterminado, nos moldes da prescrição médica.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 3376991), requerendo a declaração de nulidade do ato de intimação.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Compulsando aos autos, verifica-se que a recorrente alega ter sofrido prejuízo ante a falta de intimação, requerendo a reforma da sentença para que seja restituído o seu prazo recursal.

Após uma simples busca no diário oficial do Estado do Espírito Santo, observa-se que a parte foi devidamente intimada, sob o número de pauta 139.

139 - 5024518-63.2021.8.08.0024

Classe judicial: Recurso Inominado Cível

Órgão julgador colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma

Relator: PAULO ABIGUENEM ABIB

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo

Procuradoria Geral do Município de Vitória

MUNICIPIO DE VITORIA

REPRESENTANTE:

Defensoria Pública do ES

LEONORA GOMES DE SOUZA NETA

LINK:https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php?option=com_ediario&view=contents&layout=fulltext&data=20220609&idorgao=1904&catid=23

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado, mas nego provimento, mantendo incólume os termos da sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno o Estado em honorários sucumbenciais, fixados em 20% do valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95. Isento de custas, nos termos do artigo 20 da Lei Estadual 9974/13.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.